Tribunal: TJBA
Processo: 8149372-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8149372-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: GLEISIANE ARAUJO ALVES Advogado(s):HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada em sentença de primeiro grau, fixando-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da teoria do desvio produtivo do consumidor, suscitada como fundamento autônomo de reparação moral; (ii) apurar eventual contradição entre o reconhecimento do dano moral e a fixação de indenização em valor reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR Omissão reconhecida em parte, para manifestação sobre ponto específico, sem alteração da decisão. A teoria do desvio produtivo tutela a frustração do tempo existencial do consumidor, mas exige configuração autônoma e adicional do dano moral, o que não se verifica no caso, pois os transtornos relatados foram abarcados na valoração já realizada. A alegação de contradição não se sustenta, uma vez que a redução do valor indenizatório foi devidamente fundamentada com base na razoabilidade, ausência de agravantes e necessidade de evitar enriquecimento sem causa. A pretensão da embargante se resume à rediscussão do mérito do acórdão, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem alteração do julgamento de mérito. Tese de julgamento: A análise da teoria do desvio produtivo do consumidor não enseja majoração da indenização por danos morais quando os fatos que a embasam já foram considerados na valoração do dano extrapatrimonial. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à uniformização de entendimentos entre casos concretos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149372-97.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante/embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada/embargante GLEISIANE ARAUJO ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte, nos termos do voto da Relatora Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora